Tribunal: CARF
Processo: 11070.720088/2016-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/05/2010, 30/07/2010, 15/02/2011
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Conhece-se apenas da matéria que tenha sido prequestionada na impugnação, quedando, em regra, preclusas as alegações inovadoras do recurso voluntário.
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário expira em cinco anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado.
PRESCRIÇÃO.
Prescreve o crédito tributário em cinco anos contatos da sua constituição definitiva.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E ATO PRATICADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE.
São nulidades no processo administrativo fiscal as resultantes de atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou de despacho e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Inexiste nulidade se o recorrente não comprova alguma das circunstâncias descritas na regra processual administrativa.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. ERRO NA ORIENTAÇÃO RECEBIDA DE AGENTE PÚBLICO.
Cabe ao recorrente comprovar, de forma idônea, ter sido induzido por agente público a erro que motivou o lançamento.
NULIDADE. COMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL PARA O LANÇAMENTO DE MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA.
Desde o advento da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, a Secretaria da Receita Federal do Brasil é competente para efetuar o lançamento de exações previstas na legislação previdenciária.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE PARA O LANÇAMENTO.
O lançamento é atividade vinculada e obrigatória deve atender aos requisitos da legislação tributária, dentre os quais não estão a conveniência e a oportunidade.
NULIDADE. CARÁTER ARRECADATÓRIO DA MULTA.
O lançamento é atividade vinculada e obrigatória e, constatada a ocorrência do fato gerador, deve acontecer independentemente de o propósito ser a arrecadação tributária ou a sanção ao contribuinte.
NULIDADE. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO.
Não constitui alteração do critério jurídico o fato de a Fazenda Pública passar a fazer o lançamento de exação que anteriormente fazia, embora a hipótese de incidência já constasse da legislação tributária.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.720088/2016-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.155 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
ADAO GERALDO TOLEDO DA SILVA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/05/2010, 30/07/2010, 15/02/2011
CONHECIMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
OFENSA
A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
NÃO
PREQUESTIONADA
NA
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Conhece-se apenas da matéria que tenha sido prequestionada na impugnação,
quedando, em regra, preclusas as alegações inovadoras do recurso voluntário.
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário expira em cinco
anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
PRESCRIÇÃO.
Prescreve o crédito tributário em cinco anos contatos da sua constituição
definitiva.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E ATO
PRATICADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE.
São nulidades no processo administrativo fiscal as resultantes de atos e termos
lavrados por pessoa incompetente ou de despacho e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Inexiste
nulidade se o recorrente não comprova alguma das circunstâncias descritas na
regra processual administrativa.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN não alcança a penalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. ERRO NA ORIENTAÇÃO
RECEBIDA DE AGENTE PÚBLICO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.720088/2016-48
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.155 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.720088/2016-48

Cabe ao recorrente comprovar, de forma idônea, ter sido induzido por agente
público a erro que motivou o lançamento.
NULIDADE. COMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL PARA O
LANÇAMENTO DE MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA.
Desde o advento da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil é competente para efetuar o lançamento de exações
previstas na legislação previdenciária.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE
PARA O LANÇAMENTO.
O lançamento é atividade vinculada e obrigatória deve atender aos requisitos
da legislação tributária, dentre os quais não estão a conveniência e a
oportunidade.
NULIDADE. CARÁTER ARRECADATÓRIO DA MULTA.
O lançamento é atividade vinculada e obrigatória e, constatada a ocorrência do
fato gerador, deve acontecer independentemente de o propósito ser a
arrecadação tributária ou a sanção ao contribuinte.
NULIDADE. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO.
Não constitui alteração do critério jurídico o fato de a Fazenda Pública passar a
fazer o lançamento de exação que anteriormente fazia, embora a hipótese de
incidência já constasse da legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades e das matérias
preclusas, rejeitar as preliminares, afastar a decadência e a prescrição e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.155 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.720088/2016-48

Trata-se de lançamento de multa por atraso na apresentação de Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (Gfip), relativas ao ano-calendário
de 2010.
O contribuinte apresentou impugnação, que foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) a nulidade do lançamento:
i) por ausência de competência à Receita Federal para efetuá-lo;
ii) por ferir “inúmeros” princípios constitucionais, em especial a vedação
ao confisco;
iii) por ausência de juízo de conveniência e oportunidade, ferindo o art.
142 do CTN;
iv) porque o Fisco deveria orientar o contribuinte antes de efetuar o
lançamento, em especial porque o art. 55 da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, determina que a fiscalização seja
orientadora e que deva visitar duas vezes o contribuinte para lavar
autos de infração por descumprimento de obrigação acessória;
v) porque a multa lançada teve propósito arrecadatório, e não punitivo,
contrariando o CTN, e
vi) porque teria sido alterado o critério jurídico, em ofensa ao art. 146 do
CTN.
b) a prescrição e a decadência do crédito tributário;
c) a insubsistência da multa em face da denúncia espontânea;
d) que, eventualmente, a penalidade deve ser reduzida em face do princípio
constitucional da vedação ao confisco e, também, por força do que consta no
art. 38-B da Lei Complementar no 123, de 2006.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Não conheço, entretanto, das alegações de
inconstitucionalidades e ofensas a princípios constitucionais, em face da Súmula Carf no 2.
Também não conheço da alegação acerca da redução da penalidade com base no art. 38-B da Lei
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.155 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.720088/2016-48

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e a obrigatoriedade de o Fisco orientar o
contribuinte antes de efetuar o lançamento, na forma do art. 55 da mesma lei, porque essas
matéria não foram prequestionadas, quedando-se preclusas.
1
Da prescrição e decadência
A argumentação do recorrente não esclareceu, exatamente, se o questionamento se
referiu a prescrição, a decadência ou a ambos. Pelo sim, pelo não, admito que os dois institutos
tenham sido suscitados.
Os fatos geradores das multas aplicadas ocorreram em 04/05/2010, 30/07/2010,
15/02/2011. Nos termos da Súmula Carf no 148, a regra aplicável é a do art. 173, inc. I, do CTN.
Assim, o prazo decadencial começou a fluir no primeiro dia do exercício seguinte ao que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Considerando o fato gerador mais remoto, o termo a quo
foi 01/01/2011 e, por conseguinte, o lançamento poderia ter sido regularmente efetuado até
31/12/2015. A ciência do lançamento, que se deu por edital, aconteceu em 10/12/2015 (e-fl. 19),
e não em 28/01/2016, como afirmou o recorrente (e-fl. 37). Afasto, então, a decadência.
Quanto à prescrição, nos termos do art. 174 do CTN, o prazo prescricional
somente começará a contar a partir da constituição definitiva do crédito tributário, o que sequer
ocorreu, porquanto a matéria ainda está na fase de litígio administrativo. E mais, nos termos da
Súmula Carf no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Afasto, então, a prescrição.
2
Das nulidades
Quanto à competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil para efetuar o
lançamento da exação em questão, decorre do art. 2o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
Quanto à ausência de juízo de conveniência e oportunidade ao se efetuar,
eletronicamente, a lavratura do auto de infração, esses não são critérios estabelecidos no art. 142
do CTN1 e nem no art. 10 do Decreto no 70.235, de 19722, que são as matrizes legais que
regulam o lançamento. A propósito, todos os requisitos exigidos para a constituição do crédito
tributário foram observados pela Autoridade Lançadora.

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
2 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.155 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.720088/2016-48

Quanto ao caráter arrecadatório da multa, destaque-se que o lançamento é
atividade vinculada e, independente de o propósito ser a arrecadação tributária ou a sanção ao
contribuinte, constatada a ocorrência do fato gerador deverá, a autoridade administrativa,
constituir o crédito tributário. É o que consta do parágrafo único do art. 142 do CTN.
Quanto à alteração do critério jurídico, o recorrente, essencialmente, alega que as
multas por atraso na entrega de Gfip não eram aplicadas antes de a competência ser transferida
do Instituto Nacional da Seguridade Social para a Secretaria da Receita Federal; portanto, ao
passar a ser cobrada teria havido mudança de critério jurídico, em ofensa ao art. 146 do CTN3.
Não constitui alteração do critério jurídico o fato de a Fazenda Pública passar a
fazer o lançamento de exação que anteriormente não fazia, embora a hipótese de incidência já
constasse da legislação tributária.
O art. 146, ao contrário do que alegou o recorrente, não se aplica ao caso porque
não houve modificação em critério jurídico, assim entendido a exegese da norma tributária e sua
aplicação ao caso em concreto. Certamente, o INSS nunca se manifestou no sentido de que a
entrega da Gfip em atraso não implica a imposição de multa, isso porque essa interpretação da
legislação afrontaria o próprio texto legal. O fato de o INSS se abster de efetuar o lançamento no
passado, como alegou o recorrente, não significa que o lançamento não poderia ser feito e muito
menos que esse lançamento não poderia ocorrer no futuro. Ora, ainda que o órgão
previdenciário, qualquer que tenha sido a razão, não efetuasse o lançamento das multas, isso não
excluía a possibilidade de fazê-lo, pois a hipótese de incidência estava prevista na legislação.
Quanto à alegada informação equivocada da Administração Tributária que teria
induzido o contribuinte a apresentar as declarações a destempo, entendo ser improvável que um
servidor público tenha orientado o contribuinte a entregar as Gfip fora do prazo como forma de
contornar eventual erro de sistema e sanear a sua situação fiscal, de modo a permitir-lhe obter
certidão negativa. Mas ainda que isso houvesse ocorrido, a alegação carece de provas. A verdade
dos autos é que foram entregues Gfip intempestivamente, o que implica na ocorrência do fato
gerador da multa aplicada, não sendo possível afastá-la apenas com meras alegações.
Por fim, as nulidades no processo administrativo fiscal são as que contam do art.
59 do Decreto n 70.235, de 6 de março de 1972, e se resumem a apenas duas hipóteses: 1)
termos e atos lavrados por autoridade incompetente e 2) despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
O recorrente não demonstrou a existência de qualquer ato lavrado por pessoa
incompetente ou despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente. Tampouco
comprovou qualquer prejuízo à sua defesa. Rejeito, então, todas as nulidades arguidas.

3 Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada,
em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.155 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.720088/2016-48

3
Da denúncia espontânea
Quanto à denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional), ela não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração, conforme estabelece a
Súmula Carf no 49.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades e das matérias preclusas, rejeitar as preliminares, afastar a decadência e a
prescrição e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital